Tribunal: STJ
Processo: 0829660-61.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162844 - MS(2026/0023876-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDIRENE FOGACA
ADVOGADO
: MOHAMAD HASSAM HOMMAID - MS013032
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: CRISTIANE DA COSTA CARVALHO - MS007457
ADVOGADA
: ARLETHE MARIA DE SOUZA - MS005071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando
o recebimento de diferenças de salário e reflexos em virtude da ocorrência
de desvio de função. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar
a quo
improcedente o pedido inicial. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF,
que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
IV - O Recurso Especial não constitui via adequada para a
análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este
compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a
:
Súmula 518/STJ
"Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
V - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA56964695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c70fb704-807a-4595-aa10-853ab4ebc456

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso. Nesse sentido: AgInt no
, relatora
AREsp 1.235.867/SP
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c70fb704-807a-4595-aa10-853ab4ebc456

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162844 - MS(2026/0023876-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDIRENE FOGACA
ADVOGADO
: MOHAMAD HASSAM HOMMAID - MS013032
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORA
: CRISTIANE DA COSTA CARVALHO - MS007457
ADVOGADA
: ARLETHE MARIA DE SOUZA - MS005071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando
o recebimento de diferenças de salário e reflexos em virtude da ocorrência
de desvio de função. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar
a quo
improcedente o pedido inicial. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial,
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF,
que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
IV - O Recurso Especial não constitui via adequada para a
análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este
compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518/STJ:
"Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
V - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp 1.235.867/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECURSO DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL - AUTORA QUE ALEGA DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTE
DE SERVIÇOS GERAIS - DESIGNAÇÃO PARA ATUAR COMO OFICIAL DE
JUSTIÇA
-
ATRIBUIÇÕES
PREVISTAS
EM
PORTARIAS,
MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DAS FUNÇÕES DE AGENTE
DE SERVIÇOS GERAIS - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEVIDAMENTE
REMUNERADOS E INDENIZADOS - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE DESVIO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

O acórdão recorrido enfrentou controvérsia atinente a alegado desvio de
função de servidora ocupante de cargo de apoio, designada, por portarias, para atuar
como oficial de justiça ad hoc, e concluiu pela inexistência de desvio, reformando a
sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a consequente prejudicialidade do
recurso da autora. A 3a Câmara Cível, por unanimidade, deu provimento ao recurso do
ente público e julgou prejudicada a apelação da parte adversa (fls. 3456-3457).
No mérito, o Relator explicitou o quadro normativo local (Lei 3.687/2009,
e
Portaria
– Manual de Atribuições Funcionais) e registrou as
art. 13
art. 25;
1.169/2010
portarias de designação sucessivas (fls. 19-26), com revogação em 03/07/2020,
salientando a observação de “sem prejuízo das funções” (fls. 3462). Com base no
Manual de Atribuições detalhado para “Agente de Serviços Gerais” (atribuições
administrativas, limpeza e copa) e “Analista Judiciário” (serviços internos, serviços
externos – oficial de justiça, e área meio), concluiu que não se comprovou desempenho
em plenitude de atribuições privativas de outro cargo, nem afastamento das funções
originais (fls. 3462-3467). Realçou o pagamento de gratificação por serviço externo (art.
103-D do Estatuto dos Servidores do Tribunal de Justiça, sem sigla), além de
indenização de deslocamento e adicional de insalubridade (exemplificado por holerites –
fls. 3467-3468).
No acórdão dos embargos de declaração, a 3a Câmara Cível rejeitou os
aclaratórios por unanimidade, afastando alegações de omissão, contradição e erro
material, à luz do
do Código de Processo Civil 2015 (
, por entender
art. 1.022
CPC/2015)
que se tratava de mera pretensão de rediscussão do mérito (fls. 3513-3515).
Na petição de Recurso Especial, a recorrente, com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal (
), alegou violação ao
do Código Civil
CF/88
art. 884
de 2002 (
) e contrariedade à Súmula 378 do STJ, além de dissídio
CC/2002
jurisprudencial, sustentando que o acórdão local reconheceu a longa designação para
oficial de justiça ad hoc, mas negou as diferenças remuneratórias por desvio de função
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

(fls. 3531-3533). No cabimento, articulou: alínea “a” pela violação ao
do
art. 884
(vedação ao enriquecimento sem causa) em contexto de desvio de função e a
CC/2002
materialidade da
(“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às
Súmula 378/STJ
diferenças salariais decorrentes”); alínea “c” pela divergência com precedentes do STJ e
com julgados análogos (fls. 3538-3550, 3552-3559).
Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência inadmitiu o Recurso
Especial, com fulcro no
V, do
em síntese por três razões:
art. 1.030,
CPC/2015,
a) incidência, por analogia, da
(óbice à apreciação de legislação
Súmula 280/STF
local), porque a solução adotada na origem se fundou na Lei Estadual n.
e no
3.687/2009
Manual de Atribuições Funcionais (Portaria n.
), o que inviabilizaria exame em
1.169/2010
REsp (fls. 3595-3597);
b) inviabilidade de conhecimento por alegada violação a enunciado sumular (
, por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal, com apoio em
Súmula 378/STJ)
precedentes (Rcl
STF) (fls. 3597-3598);
64165/PR,
c) prejudicialidade da análise pela alínea “c” (divergência), quando a matéria pela
alínea “a” encontra óbice processual (AgInt no
AgInt no
AREsp 2.578.737/RS;
, além de reforço sobre a inviabilidade de reexame de lei local
AREsp 2.526.771/MT)
(AgInt no
AgInt no
(fls. 3596-3598).
AREsp 1.451.222/AP;
AREsp 2.088.359/MG)
Por fim, esclareceu não conhecer embargos de declaração contra a decisão de
inadmissão, alinhando a orientação dos arts. 1.021 e 1.042 do
e precedentes
CPC/2015
(AgInt no
A
, com referência a enunciados
AREsp 2.110.846/MS;
RE 1569357/STF)
aprovados em congresso (fls. 3599).
No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou os óbices sumulares
aplicados e requereu o processamento do recurso especial, articulando, primeiro, a
tempestividade do agravo (publicação em
protocolo em
(fls.
25/11/2025,
26/11/2025)
3606); segundo, a distinção da
por se tratar de valoração jurídica de
Súmula 280/STF,
fatos incontroversos à luz do
do
e da
e não de
art. 884
CC/2002
Súmula 378/STJ,
reexame de lei local, destacando que as portarias e a longa designação (inclusive com
prejuízo de funções em período específico) são reconhecidas e que o núcleo jurídico é
federal (fls. 3608-3610); terceiro, a correção do enfoque quanto à
–
Súmula 378/STJ
invocada como materialização jurisprudencial do
do
não como
art. 884
CC/2002,
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

fundamento autônomo – e a insuficiência das indenizações por diligência para afastar o
enriquecimento sem causa (fls. 3611-3613); quarto, o processamento da divergência pela
alínea “c”, com cotejo analítico, especialmente com o
(fls. 3613-
REsp n. 1.689.938/SP
3616); e, quinto, a demonstração da relevância do tema nos termos da EC
(
125/2022
),
§ 3o, V (contrariedade à jurisprudência dominante do STJ) (fls. 3616-
CF/88 art. 105,
3617).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
30 . A recorrente se insurge contra o venerando acórdão do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, que, ao reformar a sentença de primeiro grau, negou o reconhecimento
do desvio de função e, por consequência, o direito às diferenças salariais, sob o argumento
de que as atividades exercidas seriam compatíveis com o cargo de Agente de Serviços
Gerais e de que houve pagamento por diligências. Tal decisão viola diretamente o art. 884
do Código Civil, ao permitir o enriquecimentos em causa da Administração.
31. Essa conclusão afastou o direito da recorrente às diferenças salariais decorrentes
do desvio de função, não obstante a comprovação inequívoca da execução habitual e
prolongada das funções de Oficial de Justiça, contrariando, por consequência, a Súmula n o
378 do STJ, que assegura o pagamento das diferenças salariais quando reconhecido o desvio
de função.
32. O acórdão recorrido ignorou que a Recorrente exerceu, por mais de nove anos
consecutivos, funções privativas do cargo de Analista Judiciário (Oficial de Justiça),
mediante designação formal e documentada por Portarias emitidas pela Administração,
configurando enriquecimento sem causa do Estado ao não reconhecer a devida
compensação financeira.
33. O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do instituto do desvio de
função no serviço público e suas consequências remuneratórias. A Súmula n o 378 do STJ
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

estabelece que preceitua: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças
salariais decorrentes ", medida necessária para evitar o enriquecimentos em causa previsto
no
do Código Civil .
art. 884
[...]
35. No caso em tela, o acórdão recorrido, em evidente error in judicando, reconheceu
que a Recorrente exerceu funções de Oficial de Justiça, mas, contraditoriamente, negou a
ocorrência do desvio de função, perpetuando o enriquecimento ilícito da Administração.
36. A fundamentação do Tribunal aquo para afastar o desvio base ou - se em três
pilares principais: a) a recorrente não se afastou de suas funções de agente de serviços
gerais; b) não atuava em desacordo com o Manual de Atribuições Funcionais, pois o art.
13 da
permite o aproveitamento em atribuições compatíveis; e c) recebeu o
Lei 3.687/2009
devido pagamento pelo cumprimento de diligências, o que afastaria o enriquecimento sem
causa do Estado.
37. Tais argumentos são juridicamente insustentáveis, pois ignoram a habitualidade e
a complexidade das funções efetivamente desempenhadas pela Recorrente.
38. É fundamental diferenciar "desvio de função" de "equiparação salarial " ou
"investidura indevida em cargo". A Súmula Vinculante n o 37 do STF, invocada pelo
Recorrido, não se aplica à hipótese, pois veda apenas o aumento de vencimentos por
isonomia, não abrangendo diferenças salariais decorrentes de desvio de função, que
constituem indenização necessária para evitar enriquecimento sem causa, conforme o
do CC.
art. 884
39 . O pleito da Recorrente não visa equiparação salarial ou reenquadramento, mas
sim a recomposição das diferenças devidas pelo exercício de funções de maior
complexidade e responsabilidade, que não foram remuneradas adequadamente, evitando o
enriquecimento ilícito do Estado.
[...]
43. A Portaria No
de 10 de junho de 2016, nomeou a autora, com prejuízo
048/2016,
de suas f unções, para o exercício da função de Oficial de Justiça “ad hoc ”. A referida
Portaria foi revogada somente em 03 de julho de 2020. Vejamos:
[...]
54 . Denota - se que as funções exercidas pela recorrente no período destacado não
estão previstas para seu cargo. Além disso, tais incumbências se equivalem às atribuições
pertinentes ao cargo de Analista Judiciário área fim – serviço externo.
55. O acórdão, ao basear- se no Manual de Atribuições Funcionais, reconhece que a
Recorrente desempenhou atividades típicas de Oficial de Justiça, que exigem nível superior,
mas não reconheceu o direito às diferenças salariais, configurando enriquecimento sem
causa do ente.
56. Em nítido contraste, o cargo de Agente de Serviços Gerais exige apenas o ensino
fundamental e envolve tarefas de caráter meramente administrativo e de apoio logístico,
sem a complexidade técnica, a autonomia funcional e a responsabilidade inerentes às
funções desempenhadas pelo Oficial de Justiça.
57. A interpretação de compatibilidade do
da
não pode
art. 13
Lei 3.687/2009
esvaziar a hierarquia dos cargos nem o princípio de não enriquecimentos em causa.
58. A interpretação do Tribunal a quo, ao considerar compatível o exercício de
funções de nível superior por servidor de nível fundamental, esvazia o instituto do desvio de
função e contraria a Súmula 378 do STJ, que pressupõe exatamente essa distinção de cargos
e remunerações.
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

59. O argumento de que o pagamento por diligências afasta o enriquecimento sem
causa é falacioso, violando o
do CC.
art. 884
[...]
76. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
ao negar o reconhecimento do desvio de função à Recorrente, divergiu de forma manifesta
do entendimento consolidado desta Colenda Corte Superior e de outros tribunais pátrios em
situações fáticas e jurídicas idênticas ou análogas, o que justifica o cabimento do presente
Recurso Especial com base no artigo 105, inciso III, alínea "c ", da Constituição Federal. A
dissonância interpretativa e decisória impõe a intervenção do Superior Tribunal de Justiça
para uniformizar a aplicação da legislação federal e resguardar a segurança jurídica.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
O ponto controvertido consiste em saber se o exercício da função de oficial de justiça
ad hoc caracteriza desvio de função porque, segundo defende a autora, trata-se de função
atinente ao cargo de analista judiciário.
A portaria n.o
que nomeou a autora para exercício da função de oficial de
033/2011
justiça ad hoc, a partir de 01.04.2011, consta às fls.
; assim como as portarias n.o
19/20

que prorrogaram a nomeação constam
066/2011, 007/2012, 005/2013, 019/2014, 048/2016
às fls.
Em 03.07.2020, houve publicação do diário de justiça eletrônico com a
21/26.
revogação da designação para exercício de oficial de justiça. Observa-se, ainda, que a
nomeação foi feita sem prejuízo das funções.
O que defende a autora é que, a partir da vigência da lei estadual n.o
o
3.687/2009,
cargo de oficial de justiça foi transformado no cargo efetivo de analista judiciário (art. 25,
III, da referida lei) e, considerando ser incontroverso que exerceu a função, houve desvio de
função que justifica o recebimento da diferença salarial entre os cargos de agente de
serviços gerais e analista judiciário – área fim.
Primeiramente, é necessário consignar que é assente o entendimento nesta Egrégia
Corte que a edição de portarias para fins de regulamentação da atribuição dos servidores
não ofende o princípio da legalidade, na medida em que editadas com base em autorização
dada ao Presidente do Tribunal de Justiça1.
Nesta esteira, firmada a premissa de que é possível o estabelecimento das atividades
inerentes aos cargos discutidos por intermédio de portaria, é lícito o fato de que os agentes
de serviços gerais passaram, em razão das portarias editadas, a desempenhar atividades
diversas do cargo originário e diverso das incumbências definidas em lei.
Isto porque o cargo de "agente de serviços gerais" nunca ficou adstrito somente aos
serviços de limpeza ou de copa, pois em sua definição, desde a primeira portaria, sempre
houve menção ao desenvolvimento de serviços administrativos.
Tal conclusão é extraída pela leitura dos diversos decretos que regulamentaram as
atividades dos cargos questionados ao longo dos anos. Deveras, infere-se pela redação dos
dispositivos legais a ocorrência de similitude entre algumas atribuições administrativas dos
cargos.
[...]
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

Para acolher a pretensão de desvio de função é necessário que o servidor público
demonstre que efetivamente desempenhou atividades cujas atribuições pertencem a outro
cargo em seu plenitude, o que não ficou comprovado no caso vertente.
Em sua inicial, a
narra que "exerceu funções atinentes ao cargo de
autora/apelada
Analista Judiciário" (sic), o que leva a crer que teria assumido mais de uma atribuição
inerente ao cargo em questão; mas, logo adiante, menciona que foi designada apenas para o
exercício da função de oficial de justiça ad hoc. E, ainda, as portarias de fls. 19/26
comprovam que o exercício da função de oficial de justiça ocorreu, em sua maioria, "sem
prejuízo de suas funções".
As testemunhas ouvidas em audiência de instrução apenas confirmam fato
incontroverso nos autos, qual seja, que a
exerceu função de oficial de justiça
autora/apelada
cumprindo mandados, nada esclarecem sobre a
ter ou não exercido
autora/apelante
exclusivamente funções do cargo de analista e se afastado das funções de agente de serviços
gerais.
A autora não logrou êxito em demonstrar que o cumprimento dos mandados como
oficial de justiça são incompatíveis com o exercício das funções de agente de serviços
gerais; pelo contrário, a leitura do manual de atribuições não leva à conclusão da existência
de tal incompatibilidade, bem como possibilita a designação para outras atribuições por
meio do superior hierárquico.
Por oportuno, repiso a previsão do
do Plano de Cargos, Carreira e
art. 13
Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário (lei n.o
) no sentido de
3.687/2009
que o ocupante do cargo efetivo de agente de serviços gerais pode ser aproveitado em
atribuições compatíveis com a qualificação técnica e com a escolaridade.
Assim, apesar de o cargo de oficial de justiça ter sido transformado em cargo de
analista, as funções que são desempenhadas por oficial de justiça não são privativas do
cargo de analista judiciário, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade ou desvio de
função quanto à designação da servidora para atuação ad hoc.
Relembro que o desvio de função ocorre quando o servidor público, em desacordo
com seu cargo e sem respaldo legal, desempenha de maneira permanente e habitual
atividades diferentes das definidas no cargo para o qual foi aprovado, sem receber a devida
remuneração adicional.
In casu, o desempenho de função de oficial de justiça não está em desacordo com seu
cargo (porque o Manual de Atribuições Funcionais deste Tribunal prevê o exercício de
atribuições compatíveis com sua área de atuação determinadas pelo superior hierárquico,
auxiliando a Secretaria de Direção do Fórum e o Cartório), não existe norma prevendo ser
desempenho privativo do cargo de analista, assim como houve a devida remuneração
adicional pelo cumprimento de cada diligência, nos exatos termos do
-D do Estatuto
art. 103
dos Servidores deste e. Tribunal de Justiça ("Art. 103-D. Será concedida gratificação aos
servidores que exercem atividades de serviço externo, relacionado ao cumprimento de
mandado judicial eletrônico").
Além da gratificação, a
tenha recebeu indenização pelo deslocamento
autora/apelada
para cumprimento da diligência e adicional de insalubridade. Apenas a título de exemplo,
colaciono cópia dos holerites de fls. 772 e 773:
[...]
Essa peculiaridade quanto ao desempenho da função de oficial de justiça, qual seja, a
previsão de
por desempenho de cada diligência, é de extrema
remuneração/indenização
relevância para o deslinde da questão na medida em que, em se tratando de análise de
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

desvio de função, um dos fundamentos para seu reconhecimento e procedência do pedido de
pagamento de valores é o fato de que a Fazenda Pública estaria se beneficiando
(enriquecimento sem causa), o que não ocorreu na hipótese.
Ou seja, quando desempenhou a função de oficial de justiça, a
não se
autora/apelada
afastou de suas funções de agente de serviços gerais, não estava atuando em desacordo com
o Manual de Atribuições Funcionais e recebeu o devido pagamento pelo cumprimento da
diligência, fatos que impedem concluir que estava em desvio de função.
[...]
O desvio de função deve ser analisado concretamente, caso a caso, e de acordo com a
legislação vigente no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,
mormente leis e portarias acima dispostas.
Dentro desta perspectiva, demonstrado que: a) quando desempenhou a função de
oficial de justiça, a
não se afastou de suas funções de agente de serviços
autora/apelada
gerais; b) não estava atuando em desacordo com o Manual de Atribuições Funcionais, e c)
recebeu o devido pagamento pelo cumprimento da diligência, não há que se falar em
ocorrência de desvio de função, razão pela qual deve ser reformada a sentença a fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais.
[...]
De início, verifica-se que o Tribunal
, para decidir a controvérsia,
a quo
interpretou legislação local (Lei Estadual n.
e Portaria n.
), o que
3.687/2009
1.169/2010
implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não
cabe recurso extraordinário".
Quanto à referida violação da Súmula 378 do STJ, observa-se que o Recurso
Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado
sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a
"Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
Súmula 518/STJ:
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
Outrossim, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto
a quo
probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial.
Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 44f55883-bf90-4798-9366-2ecce690c87d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.162.844 / MS
Número Registro: 2026/0023876-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08296606120218120001
0829660612021812000150002
8296606120218120001
829660612021812000150002
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDIRENE FOGACA
ADVOGADO
: MOHAMAD HASSAM HOMMAID - MS013032
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : ARLETHE MARIA DE SOUZA - MS005071
PROCURADOR
CRISTIANE DA COSTA CARVALHO - MS007457
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: 08fc8d2d-4a18-44b8-8874-baa61a9a4c42

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:12
Código de Controle do Documento: 08fc8d2d-4a18-44b8-8874-baa61a9a4c42